Tribunal: TJBA
Processo: 8002249-58.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8002249-58.2021.8.05.0154

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE:
SAMOEL DE MORAES MASCARENHAS

ADVOGADO: ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ - OAB BA 61.837

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.

1) ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2)
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE.
INGRESSO AUTORIZADO. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E PETRECHOS DO TRÁFICO.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
REJEIÇÃO.

3) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 115543650, FL. 10), AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ID 115543650, FL. 11), BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID 115543650, FL. 21), BEM COMO NOS LAUDOS DE EXAME PERICIAL Nº 2021 11 PC 001649-01 E Nº 2021 11 PC 001647-01 (ID 128588259, FLS. 02 E 03)
.
APREENSÃO DE
05 (CINCO) PORÇÕES DE MACONHA, 36 (TRINTA E SEIS) TROUXINHAS DE COCAÍNA, 36 (TRINTA E SEIS) PEDRINHAS DE COCAÍNA, 05 (CINCO) PORÇÕES DE COCAÍNA, 01 ROLO DE PAPEL-ALUMÍNIO, VÁRIAS EMBALAGENS PLÁSTICAS E A QUANTIA, EM ESPÉCIE, DE R$ 1.133,00 (UM MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS).
AUTORIA DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. JURISPRUDÊNCIAS PACÍFICAS DO STF E STJ. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NATUREZA PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO PELA PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES DO STJ. TIPICIDADE EVIDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA ISOLADA. INCAPACIDADE DE CONTRAPOR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL. IMPROVIMENTO.

4)
DECOTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ADEQU
AÇÃO DA VALORAÇÃO ELENCADA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

5)
RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
ELENCADA
. A APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, PETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA ATIVIDADE CRIMINOSA (BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS PLÁSTICAS) E QUANTIA EM DINHEIRO DEMONSTRA
M
ESTRUTURAÇÃO DA PRÁTICA ILÍCITA QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, IMPEDINDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

6)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
) CONCLUSÃO: CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DES
PROVÊ-LO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8002249-58.2021.8.05.0154
,
oriunda da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA., tendo como Apelante
SAMOEL DE MORAES MASCARENHAS

e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
DESPROVÊ-LO
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR